Tribunal: TJDFT
Processo: 0746424-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES E TERCEIRO. PLEITO RECUSADO. IRREGULARIDADES NO ACORDO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do inciso II do art. 515 do Código de Processo Civil, um acordo homologado em Juízo é título executivo judicial. A sentença homologatória de transação é sentença que resolve o mérito da demanda (art. 487, III, b, do CPC). Portanto, pela natureza do título que se forma, as obrigações inscritas no instrumento da transação devem ser válidas e poder ter seu cumprimento forçado em Juízo caso haja o não atendimento ao que foi combinado entre os envolvidos. Ademais, as obrigações contidas no título precisam estar conforme as leis cogentes, pois não podem as partes, por deliberação própria, afastar-se de aspectos ou de providências que a lei considera indispensáveis para a constituição de determinadas obrigações.
2 – Verificando-se que o acordo apresentado para homologação contém diversas irregularidades, há que se manter a decisão de recusa de homologação, destacando-se que, a despeito disso, nada impede que as partes adotem providências extrajudiciais similares às propostas para solucionar a questão dos autos, ou mesmo que requeiram a suspensão do processo por até seis meses para a mesma finalidade (previsão do art. 313, II, e § 4o/CPC). O que não se pode é conferir eficácia de título executivo a um instrumento de transação com irregularidades.
Agravo de Instrumento desprovido.